Tribunal: TJES
Processo: 0001958-91.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001958-91.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO FLORENCIO DE LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALTA DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada Antecedente”, ajuizada contra o Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro e indenização por danos morais. O apelante alega que houve vício de consentimento e falta de informações suficientes no ato da contratação, sustentando que pretendia contratar empréstimo consignado, mas foi induzido a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, com a consequente nulidade do contrato; (ii) analisar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira que justificasse a restituição dos valores e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ, que determina a aplicação do CDC às instituições financeiras.

Os documentos apresentados pelo banco (termo de adesão, autorização de desconto e cédula de crédito bancário) demonstram que o apelante autorizou expressamente a contratação do cartão de crédito consignado e os descontos no benefício previdenciário, além de ter utilizado o cartão para realizar cinco saques, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

A instituição financeira cumpriu o dever de informação, conforme previsto na Instrução Normativa INSS/PREV nº 28/2008, que exige autorização expressa e ciência prévia do consumidor quanto às condições do contrato, incluindo taxas de juros e demais encargos.

A contratação foi realizada de forma regular, sem falhas ou omissões, não havendo prova de qualquer vício que pudesse invalidar o negócio jurídico. Assim, é legítima a continuidade dos descontos no benefício previdenciário do apelante, não sendo cabível a restituição dos valores pagos nem a indenização por danos morais.

O entendimento jurisprudencial tanto do TJES quanto do STJ é no sentido de que, havendo a contratação e a utilização do cartão de crédito consignado, não se configura ato ilícito por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado, devidamente autorizada e utilizada pelo consumidor, é válida e não configura vício de consentimento ou falha no dever de informação quando comprovado o cumprimento das exigências legais.

A continuidade dos descontos no benefício previdenciário é legítima quando demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva utilização do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC); CC/2002, art. 421-A; CPC/2015, art. 85, § 11; INSS/PREV nº 28/2008, arts. 21 e 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019;
STJ, AREsp 1.775.513, Decisão Monocrática, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/05/2021;
TJES, Apelação Cível 014190025586, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 25/01/2022;
TJES, Apelação Cível 061180015986, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 05/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
ROGÉRIO FLORÊNCIO DE LIMA
contra a r. sentença

proferida pel
o
d.
Juízo

da
3
ª Vara Cível
d
a Comarca de Cachoeiro
de Itapemirim

(
fls. 265/268-v
)
, que, nos autos da “Ação
de obrigação de fazer

c/c

danos morais c/c
Pedido
d
e Tutela Antecipada
Antecedente
”,
movida
em face do
BANCO BMG S/A.
,

julgou
im
procedentes os pedidos

contidos na petição inicial
e
condenou
o Recorrente
ao pagamento das custa
s
processuais
e
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto, suspendeu a sua exigibilidade
diante da concessão
da
gratuidade da justiça
(fls. 36).

D
a leitura das
razões

recursa
i
s (
fls. 271/284
)
é possível depreender que o apelante
, resumidamente, sustenta que:
(I)
“
a apelada faltou com seu dever de informação quando se limitou a apenas apresentar ao apelante o contrato físico, sem lhe prestar as devidas
informações ou esclarecimentos sobre o verdadeiro teor do contrato
”;
(II)
“
além do apelante figurar como consumidor na relação, trata-se de pessoa idosa, que não possui domínio sobre esse tipo de serviço
”;

(I
II
)
“
foi ludibriado, pois fora induzido a contrair um cartão de crédito consignado
e
percebe-se nas faturas colacionadas aos autos em sede de contestação que
o
autor nunca se utilizou deste [...] que por vil vício de consentimento acabou por contrair serviço infinitamente mais oneroso do que aquele que pretendia
”;

(
I
V)
“
é claro o abalo psicológico sofrido pel
o
apelante considerando que est
e
buscava apenas mais um empréstimo pessoal consignado, porém, [...] estava sendo retirado de sua aposentadoria [...] única fonte de renda, valores em que acreditava ser do próprio empréstimo.
;
(V)
“
Ao descobrir que se tratava apenas de encargos e juros, pois nunca utilizou o cartão, teve sua vulnerabilidade técnica usada contra si, tendo sido exposta a constrangimento
”.

S
ob essas premissas requer
seja declarada
a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC),
o reconhecimento da
inexistência de débito e
a
condena
ção d
o Réu à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

S
ubsidiariamente,
pugna
seja realizada a conversão de termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) para empréstimo consignado tradicional com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época da contratação, afastando-se todas as cláusulas abusivas, e utilizando os valores já pagos a título de RMC para amortizar eventual saldo devedor.

Já e
m sede de contrarrazões (
fls.
287/299
),
o apelado
pugna pel
o
des
provimento da apelação, objetivando a
manutenção da sentença.

P
reenchi
dos
os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Inicialmente
,
i
nfere-se dos autos que o
requerente,
ora Apelante,
ajuizou a
presente
ação em face da
instituição bancária, ora Apelada,
alegando ser possuidor de
benefício previdenciário
junto ao
INSS
e que
foi

ludibriado
ao contratar cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, que possui juros mais elevados
que o
empréstimo consignado
que
desejava.

A
firma não ter
recebido todas as informações sobre o contrato,
por isso,
pretende a declaração de sua nulidade, tanto por vícios
de
informa
ção e
transparência, quanto por vício de consentimento (dolo).

Informou que apenas em 03/02/2017 constatou que foi incluída uma taxa em seu benefício previdenciário – Empréstimo sobre RCM de R$ 111,29 (cento e onze reais e vinte e nove centavos), a qual ainda se encontra ativa, não sabendo quando esta se finalizará.

A douta magistrada de origem deferiu a tutela antecipada, determinando que o Recorrido se abstivesse de efetuar novos descontos no beneficio do Recorrente (fls. 50/53).

Em sentença, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o apelante efetivamente utilizou o produto contratado e disponibilizado.

Irresignad
o
,
o recorrente
interpôs o presente recurso de apelação,
com vistas a reforma
integral
da r. sentença.

O caso em apreço tem como objeto a análise da existência de erro substancial no momento da contratação do cartão de crédito consignado quando a única e exclusiva intenção seria a contratação de empréstimo consignado.

No presente caso, adverte-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes, muito embora esteja caracterizada como verdadeira relação de consumo – conforme consignado na Súmula n.º 297, do C. Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
–, não eximem o autor de apresentar provas mínimas que sustentem suas alegações.

O Apelado juntou cópias imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, tais como o “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado do Banco BMG, a Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 99/101) e a “Cédula de Crédito Bancário – Saque Meditante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” (fls. 102/105).

Os documentos apresentados demonstram que o Apelante autorizou o negócio jurídico e a efetivação dos descontos mensais em seu benefício, que esclarecia a modalidade de crédito contratada, bem como realizava o pagamento da fatura mínima do cartão de crédito, situação esta que perdurou por longo período.

Há evidências nos autos de que o Apelante, além de contratar o cartão de crédito consignado em 2015 e autorizar os descontos em seu benefício previdenciário, também utilizou o cartão por meio da realização de cinco saques, R$ 357,79 (trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais), R$ 2.587,88 (dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), R$ 342,99 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos) e R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), como se vê às fls. 107/111.

Vê-se que a contratação dos produtos e serviços impugnados ocorreu de forma regular e legítima, evidenciando o cumprimento de todos os deveres informacionais, considerando que não há dubiedades, falhas ou omissões nas redações dos instrumentos contratuais.

Como se nota, o ônus probatório da instituição financeira em comprovar a validade da contratação e a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário foi preenchido, pois demonstrou que o Apelante aderiu, livre e esclarecidamente, aos termos do contrato, bem como provou que o Apelante utilizava o cartão de crédito através dos saques efetivados.

Percebe-se que o banco adotou todas as regas insculpidas na Instrução Normativa INSS/PREV n.º 28/2008, que dispõe sobre a necessidade de autorização por escrito ou por meio eletrônico, com apresentação de documentos pessoais do contratante, sem contar a necessidade de a instituição financeira dar ciência prévia ao beneficiário no que se refere às informações consistentes do valor total da operação; taxa de juros contratada e acréscimos incidentes sobre o valor do crédito contratado; valor, número e periodicidade das prestações; soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito; data de início e fim dos descontos; CNPJ da agência bancária que realizou a contratação ou CNPJ do correspondente bancário, conforme dispõem os respectivos Arts. 21 e 3º, III.

Deste modo, compreendo que a instituição financeira comprovou, satisfatoriamente, a inexistência de vícios que invalidassem o contrato
do qual provém o débito
mensal
,
logo,
compreendo que a sentença que julgou
im
procedentes os pedidos de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário, assim como indenização pelos danos morais experimentados
decorrentes dos
referidos descontos,
não merece sofrer nenhum tipo de
modificação
.

No mesmo sentido
tem sido o
posicionamento

deste colendo
Tribunal de Justiça
, sedimentando o entendimento no sentido de considerar regular tal espécie de contratação quando demonstrado que foram prestadas as informações pertinentes
e utilizado o produto
.
S
enão vejamos:

[...] 3.
A comprovação da contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado pela Autora, confirmado pela mesma com a afirmação de que efetuou saques de quantias disponibilizadas pela financeira, desnaturam a afirmada prática de ato ilícito pela empresa e demonstram a regularidade da relação jurídica obrigacional mantida entre as partes. Precedentes do STJ e TJES.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190025586, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)
(grifamos)

[...] 1.
Demonstrada a contratação de empréstimo consignado, descabe a declaração de inexistência de relação jurídica e, consequentemente, a restituição das parcelas pagas.
2. O ato ilícito constitui pressuposto da responsabilidade civil e sem o que inexiste o direito ao ressarcimento por dano material ou por dano moral. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130127599, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)
(grifamos)

[...]
Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 65/67), de forma expressa, trata de contrato de cartão de crédito consignado e proposta de cartão de crédito consignado no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.
[...] III Assim sendo, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. IV - Portanto, considerando que a instituição financeira
trouxe aos autos contrato pactuado entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em nulidade da contratação e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário
da apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180015986, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)
(grifamos)

Em
complementação
,
cola ciono os julgados do c. S uperior T
ribunal de
J
ustiça
, que,
além de
não reconhece
r
e
m
o vício na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável,
explicam a impropriedade de se equiparar o contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento com
o
cartão de crédito com autorização de desconto em folha de pagamento;
senão v
ejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido,
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado.
Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a
contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado
.
[...]
3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)”
(grifamos)

[...
]
Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei nº 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
– Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito consignado (STJ, AREsp n. 1.775.513, Decisão Monocrática, Ministro Marco Buzzi, DJe de 24/05/2021)”
(grifamos)

Por tais razões, não visualizo elementos capazes de configuração de dirigismo contratual, ainda mais quando o pedido principal é de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável por algum vício de consentimento.

Ademais, no presente caso é inaplicável a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, eis que não ficou comprovado um fato excepcional, tal como determina o Art. 421-A, do CC/02.

Diante
da
in
ocorrência
do
ato ilícito ensejador de
lesão
ao
patrimônio
do
Apela
nte
,
faz-se
necessária a
manutenção
da
avença
, declarando-
se, pois,
a existência
da relação jurídica entre as partes processuais, bem como
a legitimidade
da
dívida objeto da demanda.

C
onsequentemente
,
compreendo
como
escorreita
a sentença que permitiu
a continuidade dos descontos
no
benefício previdenciário
,
porque
existem
provas concretas que confirmam que o serviço foi prestado de forma
regular
,
bem como fora utilizad
o o serviço contratado
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo
a
integralidade da
r.
sentença
objurgada
.

Nos termos
§ 11 do
A
rt. 85, do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro percentual
em 2%, passando o
s honorários sucumbenciais
de 10% (dez por cento)
para
o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o valor da causa
, ressalvando
a
condição suspensiva de exigibilidade por ser
beneficiário
da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.